Tribunal: TJDFT
Processo: 0720940-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720940-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ROCHA DE ALMEIDA ABREU AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARTHUR MOURA DE ALMEIDA ABREU, assistido por seu genitor, contra a decisão que, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI – ME, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. É o relatório, passo a decidir. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal tem abrandado o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, nesse ponto, verifica-se que o autor não comprovou desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, tendo acabado de completar 17 anos e cursando ainda o segundo ano do ensino médio, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual, o que afasta a verossimilhança da alegação. Nessa linha, segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE 1. A HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O ESTUDANTE DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO PRETENDE INSCREVER-SE EM CURSO SUPLETIVO PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, NÃO SE CONFUNDE COM OUTRAS SIMILARES, EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO O RIGOR LEGAL DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 38, § 1o, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, QUANTO AO LIMITE DE 18 ANOS PARA INGRESSAR EM CURSOS SUPLETIVOS. 2. A SUBSTITUIÇÃO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO, AOS DEZESSEIS ANOS, PELO CURSO SUPLETIVO SUPRIME ETAPAS IMPORTANTES DO SISTEMA EDUCACIONAL E TRAZ PREJUÍZOS À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, NÃO SE MOSTRANDO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI No 9.394/96 QUE, A RIGOR, PREVÊ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM TRÊS ANOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20160020004593AGI DF; Registro do Acórdão Número: 937842; Data de Julgamento: 20/04/2016; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Publicação no DJU: 05/05/2016 Pág.: 249; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Ademais, inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o autor ainda é jovem e pode concluir a etapa educacional ora vivenciada para prestar novos exames vestibulares, sem prejuízo algum à sua formação acadêmica, pelo contrário, já que estará melhor preparado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade. Afirma que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade. Ressalta que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Alega que, em razão do elevado desempenho na avaliação, foi beneficiado com uma bolsa de estudos de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade. Acrescenta que o periculum in mora decorre da limitação do período de matrícula no ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (IDs 17366108 e 17369859). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la. Por meio de cursos ou exames supletivos uma nova oportunidade é concedida àqueles que não puderam seguir as etapas normais do ensino formal. Trata-se, pois, de mecanismo que representa um estímulo à universalização ao ensino e que, devido à sua função de colmatar lacunas, pode e deve ser regulamentado quanto aos requisitos de acesso. Não há, portanto, nenhum resquício de incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020). REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018). Em razão disso, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da segurança jurídica, da isonomia e da uniformidade jurisprudencial. O Agravante a priori se subsume a essa diretriz jurisprudencial, na medida em que foi aprovado no vestibular, completou 17 anos de idade e já cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio (ID 17366100, ID 17366101 e fl. 3 ID 17366099). Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Presentes, portanto, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula do Recorrente na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Cumpra-se. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator